Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Verificado que a parte ré não alegou em contestação a anotação preexistente do nome do autor em cadastro de inadimplentes, não lhe é dado alegar o referido fato em sede de recurso, ante a vedação da inovação recursal estabelecida pelo art. 1.014 do CPC/2015.
2. Na fixação dos danos morais, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, de sorte que não merece alteração o valor fixado, se observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Apelação conhecida em parte e desprovida.